Tribunal: TJSP
Processo: 1044655-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência da autora em face da sentença de extinção sem resolução do mérito. Acolhimento em parte. Coisa julgada. Inexistência a respeito do reajuste por sinistralidade impugnado na demanda de origem. Decisão apelada que não observou o que foi decidido no julgamento da apelação no 1035833-29.2018.8.26.0100. Reajustes contratuais afastados em outras

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência da autora em face da sentença de extinção sem resolução do mérito. Acolhimento em parte. Coisa julgada. Inexistência a respeito do reajuste por sinistralidade impugnado na demanda de origem. Decisão apelada que não observou o que foi decidido no julgamento da apelação no 1035833-29.2018.8.26.0100. Reajustes contratuais afastados em outras demandas que não abrangiam os reajustes futuros aplicados pelo plano de saúde. Objeto do presente processo. Pedido que diz respeito à declaração de abusividade do reajuste de 17,98% no ano de 2020, com pedido de substituição por 7,75%, conforme estipulação da ANS. Possibilidade de a autora questionar os reajustes contratuais aplicados e não abrangidos em processos anteriores. Tutela de urgência. Não cabimento. Período já decorrido desde a aplicação do reajuste impugnado e limitando-se eventual dano à esfera patrimonial da autora não se justifica a tutela provisória pretendida. Sentença reformada em parte. Retorno dos autos à origem, para prosseguimento do processo, com a citação da ré. Recurso provido em parte.